Tribunal: CARF
Processo: 15504.015515/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.015515/2010-91
ACÓRDÃO
2002-009.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBIO BUENO ARAÚJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. RECEBEDOR DISTINTO DO CONTRIBUINTE.
VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas das alegações afetas à preliminar de
nulidade da intimação que encaminhou a decisão de primeira instância e da tempestividade do
recurso, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015515/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento no 2009/829032845674855 juntada nas fls. 34 a 37, destes autos,
com apuração de imposto de renda pessoa física, suplementar, código 2904, no
valor de R$4.910,71, relativo ao ano calendário de 2008, exercício de 2009, que
somados os acréscimos legais, faz com que a exigência do crédito importe em
R$9.058,29.
De acordo com o Relatório de fls. 35, o lançamento decorreu de glosa de dedução
do valor de R$20.056,37, declarado como pagamento de pensão alimentícia
porque as despesas realizadas com alimentandos devem ser informadas nos
campos próprios da declaração, observados os limites legais anuais, e por falta de
previsão legal para que despesas com condomínio, moradia, transporte, material
escolar e aulas de ballet sejam dedutíveis da base de cálculo do imposto devido.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado, peça de fls. 2 a 9,
argumentando o defendente que o abaixo segue de forma resumida.
Diz o notificado que em decorrência de separação judicial, ficou determinado
que este pagaria pensão alimentícia para seus dois filhos, no total de R$4.816,92,
na forma abaixo discriminada:
- R$2.490,72, para custeio de “despesas discriminadas” pagamento feito
diretamente aos credores e
-R$2.326,20 para os filhos e para a virago, via depósito na conta desta última,
valor este a ser reajustado pelo IGPM, e para custear “despesas discriminadas”
Afirma que vem cumprindo esta obrigação e declarando os valores pagos e à
exceção do ano calendário de 2008, os respectivos valores foram aceitos como
dedução à título de pensão alimentícia declarada.
Acresce que o fato de terem sido pagas despesas não passíveis de dedução
da base de cálculo do imposto de renda, não lhes retira a natureza de alimentos e
que com fundamento na Lei no 9.250, de 1995, todos os valores pagos devem ser
assim considerados, porque o pagamento está sendo feito na forma determinada
em sentença.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015515/2010-91
3
Assevera que o artigo 5o do Decreto no 3.000, de 1999, afronta o texto
constitucional.
Diz não pode ser aceita a interpretação dada pela Receita Federal de que
somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores de
pensão pagos em dinheiro e nem mesmo se admite o desrespeito a acordo
submetido ao poder judiciário onde ficou determinado, de forma clara e precisa,
os valores referentes à pensão alimentícia.
Junta à impugnação os documentos de fls. 11 a 33 e requer o cancelamento do
débito.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 52 a 55) em 08/02/2013 (fl. 61), o
sujeito passivo interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário (fls. 76 a 87) em que alegou:
a) a nulidade da intimação e consequente tempestividade do recurso voluntário;
b) que os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
d) inexigibilidade de arrolamento de bens para admissibilidade do recurso, e
e) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Do recurso conheço apenas das questões afetas à preliminar de nulidade da
intimação que encaminhou a decisão de primeira instância e da tempestividade do recurso.
O recorrente alegou que a intimação seria nula porque teria sido recebida pela
recepcionista do prédio em que havia residido. Porém, como estabelece a Súmula Carf no 9, é
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
A propósito, a intimação foi recebida no endereço Rua Eli Seabra Filho, 245 – Buritis
– Belo Horizonte-MG em 08/02/2013 (fl. 61) que era o domicílio tributário eleito pelo contribuinte
naquela ocasião, como consta da consulta cadastral efetuada em 17/04/2013 (fl. 69). Observa-se
que, em consulta realizada no mês seguinte (fl. 70), o endereço cadastral já era outro. Como o
próprio recorrente afirmou, apenas em apenas abril de 2013, quando da apresentação da
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.080 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.015515/2010-91
4
Declaração de Ajuste Anual – DAA, atualizou seu endereço; ou seja, em 08/02/2013 o domicílio
tributário de fato era o endereço anterior.

Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas das alegações afetas à
preliminar de nulidade da intimação que encaminhou a decisão de primeira instância e da
tempestividade do recurso, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 135
DF CARF MF
Original